Tribunal: TJDFT
Processo: 0708404-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE ENCARGO INSTITUÍDO EM CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE IMPLANTO DA OBRIGAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA AGRAVANTE. RESCISÃO DO ACORDO DE PLENO DIREITO. CONSTATAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPERATIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Verifica-se do acordo firmado entre as partes, sob a designação de confissão de dívida com alienação fiduciária, que a agravante assumiu o encargo de proceder à averbação do ajuste à margem da matrícula imobiliária do imóvel dado em garantia, no prazo de 60 (sessenta dias), como condição essencial à formação do negócio jurídico.
2. O descumprimento do encargo resolutivo assumido pela agravante, por ter se tornado impossível de ser atendido em razão da superveniência de penhora anotada no registro imobiliário, por sua própria culpa e desídia no cumprimento de obrigações fiscais, por si, é causa legal de resolução do negócio jurídico, nos termos do art. 248, do CC.
3. Subordinando-se a eficácia do acordo firmado entra as partes à averbação no registro imobiliário, com termo certo estabelecido no instrumento contratual, verifica-se que o encargo foi instituído como cláusula resolutiva expressa, cujo inadimplemento implica na rescisão da avença de plano direito, independente de notificação ou interpelação judicial, nos moldes do art. 474 do CC.
4. Nesse contexto, ainda que a notícia da formalização do acordo justificasse a suspensão da execução originária, a constatação de descumprimento de obrigação contratual constituída em cláusula resolutiva impõe a retomada do curso processo, nos termos do art. 992 do CPC.
5. Agravo de instrumento desprovido.